Tribunal: TJMT
Processo: 1013591-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013591-34.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAÍAS
PACIENTE:
WELLINGTON BISPO FERREIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pertinente à suposta demora em analisar o pleito defensivo de extinção da punibilidade pela prescrição no que se refere à condenação pelo crime do art. 288 do Código Penal, formulado nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0008477-25.2008.811.0042 (SEEU), em que cumpre a reprimenda unificada de 46 (quarenta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a impetrante sustenta que conquanto tenha formulado tal pedido na data de 05/04/2020, o pleito permanece paralisado desde então, sem análise pelo d. magistrado singular e sem que qualquer outra providência seja tomada, a despeito das inúmeras tentativas de contato telefônico e por e-mail feitas pela causídica a fim de cobrar celeridade na tramitação do feito; o que, em sua intelecção, configura desídia do magistrado e viola diversos princípios constitucionais e alguns dispositivos do Estatuto de Roma, acolhido pelo Brasil por meio do Decreto n.o 4.388/2002.
Em abono à sua tese, afirma que embora não seja possível desconsiderar a vultosa demanda de trabalho da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital e a atual situação pandêmica vivenciada e que ensejou a súbita instituição do teletrabalho pelo Poder Judiciário, não se justifica tamanha demora na análise da pretensão defensiva, notadamente porque se trata de réu preso, sob risco de vida por já ter contraído tuberculose, cabendo ao Estado “manter servidores o suficiente para dar conta dos feitos em trâmite” (sic – ID 47946078, p. 03).
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem, a fim de que “seja concedida a devida celeridade nas decisões do executivo”. E, no mérito, reclama a análise do pedido de extinção da punibilidade pela prescrição, formulado na instância de origem.
A inicial veio munida com a documentação anexada sob o ID 47946079 e ID 47946080.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, sabe-se que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e levando em consideração os argumentos vertidos no presente writ, bem como a prova pré-constituída pelas nobres causídicas, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Primeiro porque, tendo em vista que o pleito defensivo de extinção da punibilidade pela prescrição no que se refere à condenação do paciente pelo crime de associação criminosa ainda não foi examinado pelo d. Juízo da Execução Penal, é defeso a este eg. Tribunal de Justiça analisá-lo originariamente, sob pena de indevida supressão de instância.
E segundo porque o habeas corpus é uma ação constitucional que visa proteger a liberdade de locomoção do cidadão de eventual arbitrariedade, e não para acelerar o andamento do feito, valendo salientar não ser desconhecido deste Relator que o diligente Juiz da Execução Penal da Comarca da Capital/MT lida diuturnamente com milhares de processos sob sua competência, desdobrando-se para examinar todos os pleitos e ainda fiscalizar, nesse contexto de declaração pública de pandemia da Covid-19, a execução das providências sanitárias dentro dos estabelecimentos prisionais enquanto Juiz Corregedor dos Presídios, de modo que eventual elastério na apreciação do pleito do paciente, à primeira vista, não pode ser considerado desproporcional ou desarrazoado.
Sendo assim, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WELLINGTON BISPO FERREIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator